Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716812-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OTICA URBANA DO PARA COMERCIO DE OCULOS EIRELI, SERGIO BARBOSA DE ASSIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos execução de título extrajudicial no 0712152-40.2018.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ÓTICA URBANA DO PARÁ COMÉRCIO DE ÓCULOS EIRELI e SÉRGIO BARBOSA DE ASSIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122464381), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a exequente afirma que estão configurados os pressupostos legais para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, uma vez que o agravado SÉRGIO BARBOSA DE ASSIS, utiliza a pessoa jurídica para encobrir ilícitos, incorrendo em abuso de personalidade e desvio de finalidade. Ao final, a agravante postula a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada ÓTICA URBANA DO PARÁ COMÉRCIO DE ÓCULOS EIRELI. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35643803 e 35643804. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 às 15:57:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora